Tribunal: STJ
Processo: 0025120-71.2003.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1433468 - DF(2013/0170519-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF035161
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - DF021360
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
ANA LUIZA PACHECO DE OLIVEIRA - DF078833
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: EVALDO DE SOUZA DA SILVA E OUTRO(S) - DF009809
INTERES.
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: RÉGIS FRANÇA BARBOSA E OUTRO(S) - DF001620A
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56338665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 30b8a4bc-056d-44ab-9b38-3c9630968420

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 30b8a4bc-056d-44ab-9b38-3c9630968420

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1433468 - DF(2013/0170519-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF035161
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - DF021360
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: EVALDO DE SOUZA DA SILVA E OUTRO(S) - DF009809
INTERES.
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: RÉGIS FRANÇA BARBOSA E OUTRO(S) - DF001620A
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55284041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: af8ef595-09be-4a3b-bbc3-97a73b6a40cb

Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA contra acórdão da
Segunda Turma do STJ, assim ementado (fl. 1575):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PERDA
DE OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI
DISTRITAL
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO
4.732/2011.
INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 280/STF.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não reconheceu a perda
do objeto da ação em razão de fato superveniente, qual seja, a
superveniência da Lei Distrital 4.732 /2011, por ausência de
prequestionamento e violação à Súmula 280/STF.
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer
a perda do objeto da ação em sede de recurso especial, sem que a
questão tenha sido prequestionada nas instâncias ordinárias.
3. O reconhecimento da perda do objeto não é viável, pois o fato
superveniente poderia ter sido ventilado oportunamente nas instâncias
ordinárias, de modo que a ausência de prequestionamento impede a
análise da questão em sede de recurso especial.
4. Ademais, seria necessária análise da legislação distrital (Lei Distrital
), e por ofensa a direito local não cabe recurso especial.
4.732/2011
Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 280/STF.
5. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a presença de vícios de
julgamento, nos seguintes termos (fl. 1593):

10. Ao tomar a legislação como sendo o único fato superveniente e, por
consequência, concluir pela ausência de prequestionamento da matéria
e preclusão da invocação do fato superveniente, o v. acórdão
embargado incorre em erro de premissa quanto ao real fato
superveniente invocado pela Embargante e em omissão quanto a todo
o contexto normativo e processual acima demonstrado.
11. Contrariamente ao afirmado pelo v. acórdão embargado, o fato
superveniente invocado pela Embargante (e a consequente perda
superveniente do objeto da ação civil pública) não estava consolidado
quando o processo tramitava perante as instâncias ordinárias – nem
mesmo por ocasião da interposição do próprio Recurso Especial, ainda
em 2012!

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos.
A parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração
(fls. 1613-1616).
Documento eletrônico VDA55284041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: af8ef595-09be-4a3b-bbc3-97a73b6a40cb

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merecem provimento.
Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos
processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
Conforme se depreende do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a
rediscussão da matéria, pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão ou erro de premissa, revelando-se, em verdade, mero inconformismo
da parte embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de
declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram claramente expostos os
fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso especial, em razão da
ausência de prequestionamento do suposto fato superveniente, bem como da
incidência da Súmula n. 280/STF.
A parte pretende, em sede de embargos de declaração, inovar e rediscutir o
mérito do acórdão embargado, passando a argumentar que lei distrital, cuja
Documento eletrônico VDA55284041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: af8ef595-09be-4a3b-bbc3-97a73b6a40cb

constitucionalidade é sabidamente presumida, somente teria passado a ser
considerada definitivamente constitucional, ao seu ver, após julgamento do Supremo
Tribunal Federal, o que teria inviabilizado o prequestionamento exigido em sede de
recurso especial.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, em relação ao tempo e modo adequados
para que tivesse sido alegado o fato superveniente invocado por ela, o que não se
admite, ante a especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.
relatora Ministra Assusete
143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026,
§2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55284041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:53
Código de Controle do Documento: af8ef595-09be-4a3b-bbc3-97a73b6a40cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.433.468 / DF
Número Registro: 2013/0170519-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20030110251208 201301705194 251207120038070001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF035161
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - DF021360
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
ANA LUIZA PACHECO DE OLIVEIRA - DF078833
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : EVALDO DE SOUZA DA SILVA E OUTRO(S) - DF009809
INTERES.
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: RÉGIS FRANÇA BARBOSA E OUTRO(S) - DF001620A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF035161
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - DF021360
Documento eletrônico VDA56313773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:18
Código de Controle do Documento: 2edefcf5-6aca-4b0d-a162-37a2431a75ea

NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
ANA LUIZA PACHECO DE OLIVEIRA - DF078833
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : EVALDO DE SOUZA DA SILVA E OUTRO(S) - DF009809
INTERES.
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: RÉGIS FRANÇA BARBOSA E OUTRO(S) - DF001620A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:18
Código de Controle do Documento: 2edefcf5-6aca-4b0d-a162-37a2431a75ea